Tribunal: CARF
Processo: 10380.724009/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. ARTIGO 117 RICARF. CORREÇÃO.
Nos termos do artigo 117 do Regimento Interno do CARF, restando comprovada a existência de erro material no Acórdão guerreado, cabem embargos inominados para sanear o lapso manifesto quanto ao dispositivo do resultado do julgamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistem nulidades quando o auto de infração atende aos requisitos legais e o contribuinte dispõe de ampla oportunidade para apresentar esclarecimentos, documentos e exercer o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo fiscal.
PIS E COFINS. RECEITAS SUPOSTAMENTE ISENTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A mera alegação de comercialização de produtos sujeitos à isenção ou à alíquota zero de PIS e Cofins, desacompanhada de documentação fiscal e contábil idônea, não é suficiente para afastar a exigência tributária. Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, incumbe ao sujeito passivo comprovar os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando, de forma inequívoca, que receitas isentas foram indevidamente incluídas na base de cálculo das contribuições.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. IRRETRATABILIDADE NO ANO-CALENDÁRIO.
A opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido se aperfeiçoa com o pagamento da primeira quota do imposto devido no ano-calendário, sendo irretratável para todo o período, salvo comprovação de vício em sua formalização, o que não restou demonstrado nos autos. Correta, portanto, a apuração do crédito tributário com base nesse regime.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724009/2010-16
ACÓRDÃO
1001-004.283 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
F C HOLANDA REIS ALIMENTOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. ARTIGO
117 RICARF. CORREÇÃO.
Nos termos do artigo 117 do Regimento Interno do CARF, restando
comprovada a existência de erro material no Acórdão guerreado, cabem
embargos inominados para sanear o lapso manifesto quanto ao dispositivo
do resultado do julgamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistem nulidades quando o auto de infração atende aos requisitos legais
e o contribuinte dispõe de ampla oportunidade para apresentar
esclarecimentos, documentos e exercer o contraditório e a ampla defesa
no processo administrativo fiscal.
PIS E COFINS. RECEITAS SUPOSTAMENTE ISENTAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
A mera alegação de comercialização de produtos sujeitos à isenção ou à
alíquota zero de PIS e Cofins, desacompanhada de documentação fiscal e
contábil idônea, não é suficiente para afastar a exigência tributária. Nos
termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, incumbe ao sujeito passivo
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando, de forma
inequívoca, que receitas isentas foram indevidamente incluídas na base de
cálculo das contribuições.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. IRRETRATABILIDADE NO ANO-CALENDÁRIO.
A opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido se
aperfeiçoa com o pagamento da primeira quota do imposto devido no ano-
calendário, sendo irretratável para todo o período, salvo comprovação de
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.283 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
2
vício em sua formalização, o que não restou demonstrado nos autos.
Correta, portanto, a apuração do crédito tributário com base nesse regime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para dar-lhes provimento apenas para corrigir o
lapso manifestado do Acórdão Embargado acrescentando toda a fundamentação exposta,
mantendo o resultado original, nos termos dos fundamentos acima expostos.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Presidente da Turma em face do
lapso manifesto na fundamentação do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 1a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a TEX, em 03 de abril de
2025, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, o
fazendo sob a égide dos fundamentos consubstanciados no Acórdão no 1001-003.806, com sua
ementa abaixo transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.283 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
3
CSLL – CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
A legislação define, claramente, que o Contribuinte há que recolher aos cofres
públicos, ao seu tempo, tudo que for gerado por suas atividades econômicas.
Ato contínuo, tendo a Presidente da Turma observado inexatidão material na
fundamentação do voto do julgado, no presente caso, cotejando as matérias recursais suscitadas
pela Recorrente e as respectivas apreciações constantes no voto condutor, verifica-se que não
restaram integralmente estabelecidos os nexos causais entre os fatos narrados, os direitos
aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que se chegam relativamente a todas as
matérias litigiosas.
Assim, nos termos do art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, opôs
embargos inominados para correção do lapso manifesto, nos termos do Despacho às e-fls.
238/245.
Retornando os presentes Embargos, a esta Relatora já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante encimado, assim o faço.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.

1. Da Admissibilidade

Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos inominados e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.

2. Do Lapso Manifesto
Veja-se o teor do artigo 117 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.283 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
4
No mesmo sentido, o art. 32 do Decreto no 70.235/1972, prevê que “as inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão
poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo”.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, recepcionado como Inominados, pois constatou que houve erro material.
Nesse sentido, procedem os Embargos, impondo seja acolhida sua pretensão para que aludido
equivoco seja devidamente saneado.
No presente caso, notificada da decisão de primeira instância em 14.09.2018, e-fls.
157, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em 28.09.2018, e-fls. 159/172, aduzindo o que
segue:
Assegurado à recorrente o direito de defesa, apresentou a tempo e modo a
devida impugnação, argumentando, inicialmente, que o dito auto de infração
seria nulo de pleno direito, posto que "o ilustre Auditor Fiscal não deu à
peticionante elementos suficientes para a elaboração da defesa pertinente."
No mérito, defendeu que os produtos que comercializara naquela ocasião seriam
isentos dos COFIN e PIS, nos termos da legislação estadual aplicável.
No mais, levanta a tese de que, inobstante tenha aderido ao modo tributário de
"lucro presumido" relativamente ao IRPJ, o fato dela haver declarado sobre o
lucro real e recolhido o imposto devido a isentaria de qualquer ilícito fiscal.
Todavia, em que pese os robustos argumentos sedimentados na defesa
apresentada, a autoridade fiscal competente manteve o auto de infração em sua
integralidade, inclusive afastando a preliminar de nulidade.
Porém, conquanto o colegiado responsável pelo julgamento seja merecedor de
todo respeito do ponto de vista técnico, merece reproche o acórdão censurado.
Com efeito, insiste a recorrente na tese de que lhe foi tolhido o direito
constitucional da ampla defesa e do contraditório, estes corolários do princípio do
due process of law.
É que, mesmo que o responsável pela lavratura do citado auto de infração tenha o
fundamentado na legislação regente, o que, inclusive, foi ressaltado no voto
norteador do acórdão guerreado, competia-lhe trazer, no corpo do auto, uma
descrição precisa de quais as infrações cometidas, informando apenas de uma
forma genérica o não recolhimento das mencionadas contribuições.
E assim não o fez a autoridade fiscal competente, pois, como dito, limitou-se a
transcrever os comandos legais que, teoricamente, subsidiavam o ato
administrativo, sem, no entanto, descrever quais infrações foram cometidas pela
peticionante.
Portanto, na qualidade de ato administrativo, imprescindível a verificação de
certos elementos para a excelência do auto de infração, a saber: um motivo; um
agente competente; forma específica; conteúdo e finalidade.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.283 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
5
(...)
Além da matéria prejudicial alegada, quando ao mérito, também merece reforma
a decisão atacada. Com efeito, no ano de 2007, a recorrente dedicou-se à
comercialização, dentre outros produtos, de arroz, farinha de mandioca e feijão,
operação esta isenta PIS e COFINS, conforme previsão do art. 1o, da Lei 10.925, de
23 de julho de 2004 [...]
Segundo a Tabela de Incidência sobre Produtos Industrializados - TIPI - 07133319
é a classificação de FEIJÃO, TIPI 100620 e 100630 é a classificação de ARROZ e TIPI
110620 e a classificação de FRAINHA DE MANDIOCA.
(...)
Quanto a essa questão, o acórdão recorrido destacou que competiria ao
contribuinte provar "a existência de comercialização dos citados produtos e a
devida contabilização dos valores pertinentes, de forma a atestar que nas bases
de cálculo que serviram para a apuração do PIS e da Cofins foram indevidamente
incluídas receitas de vendas de produtos amparados por isenção legal destas
contribuições ou que tiveram suas alíquotas reduzidas a zero. "
Nesse ponto, de igual modo, os julgadores de piso laboraram em lamentável
equívoco.
A prova de que os valores atinentes às vendas dos produtos albergados pela
isenção do art. Io, da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004, compuserem a base de
cálculo do IRPJ É O PRÓPRIO AUTO DE INFRAÇÃO, no qual foram especificados os
produtos e vendas que, teoricamente, comporiam a base de cálculo para o IRPJ.
Portanto, nesse particular, seria múnus da própria autoridade fiscal aferir se
aquele produto específico, relatado no auto de infração, estaria ou não albergado
pela isenção do PIS e COFINS, e, dessa forma, excluído da base de cálculo.
(...)
Quanto à tese de que a peticionante, conquanto tenha optado pela declaração de
imposto de renda sobre o "lucro presumido" e tenha declarado sobre o lucro real,
tese esta derrubada pelo acórdão recorrido, também nesse particular merece
reforma a decisão recorrida.
Essa prática, aliás, foi reconhecida pelo fiscal autuante, o qual, nada obstante as
explicações prestadas e a farta documentação contábil apresentada, resolveu, por
excesso de zelo, lavrar o auto de infração.
Com efeito, os Tribunais superiores fixaram o entendimento de que o
contribuinte, mesmo optante pelo Sistema do Lucro Presumido, RECOLHENDO OS
TRIBUTOS DEVIDOS COM BASE NO QUE EFETIVAMENTE RESTAR APURADO, NÃO
COMETE ILÍCITO FISCAL.
Como se vê, se o contribuinte mantém regular escritura da receita bruta
ef5tivamente verificada, é com base nela, E NÃO POR ARBITRAMENTO, que c
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.283 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
6
tributo deve ser lançado (artigo 400, caput do RIR/80). É que, também em matéria
tributária deve-se observar, O PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, inquestionavelmente
consagrado em nosso ordenamento jurídico (CTN, art. 148; Súmula 76/TFR). [...]
(...)
No que concerne aos pedidos, conclui que:
Ante o exposto, espera e requer SEJA DADO PROVIMENTO ao presente recurso,
para o fim de, inicialmente, considerar a NULIDADE do auto de infração em tela e,
na hipótese de não ser acatada essa tese que, no mérito, seja levado em
consideração a isenção do COFINS e do PIS sobre os produtos comercializados
pela recorrente para efeitos da base de cálculo do imposto de renda.
Outrossim, que também seja levado em consideração O FATO DO IMPOSTO DE
RENDA HAVER SIDO RECOLHIDO SOBRE O LUCRO EFETIVAMENTE APURADO lucro
real"), o que não constitui prática ilegal, segundo interativa orientação do
Superior Tribunal de Justiça.
Ato continuo, os autos foram a julgamento e está registrado no voto condutor do
Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.806, de 03.04.2025, e-fls. 210/221, o que segue:
1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, tempestivo, atestado às fls. 179, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos
pelo artigo 29, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim, dele tomo
conhecimento.
2.Do mérito
VOTO por rejeitar o questionamento de nulidade e conservar integralmente as
exigências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, acrescidas dos encargos de praxe, tudo já
composto pelo que lançado no bojo do Auto de Infração, precitado.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no
espírito dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e
só reforçam o heurema aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO
SE TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS
TUDO TOMA ASPECTOS DIFERENTES.
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Em face do exposto, voto em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.283 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
7
Pois bem! Da leitura do voto condutor do r. acórdão foi possível constatar de
pronto a existência de diversos questionamentos, vejamos:
1. Na ementa do acórdão consta que a preliminar foi rejeitada. Qual preliminar?
Qual o fundamento para ter sido rejeitada? Não há referência alguma a qual
preliminar foi suscitada pelo recorrente ou se se trata de preliminar suscitada
de ofício.
2. Quanto ao mérito, é difícil de apontar as dúvidas pois, na realidade, não foi
apresentado mérito algum. Explico. O mérito, acima transcrito, possui 4
parágrafos, sendo que em nenhum deles há fundamentação jurídica alguma
para justificar o provimento parcial da insurgência da contribuinte. O i. relator
faz ilações completamente impertinentes ao contexto de um julgamento nesse
Conselho e sem rebater nenhum dos argumentos jurídicos do presente
lançamento ou expor sua análise a respeito dos documentos trazidos aos autos
pela contribuinte. Em face disto, não há como identificar os fundamentos a
serem combatidos ou que foram combatidos.
3. Observa-se, ainda, a contradição da ementa deste Acórdão com o teor do voto
condutor, uma vez que o conteúdo da ementa não reflete a conclusão do
julgado. A referida ementa está, claramente, em desacordo com os requisitos
de um acórdão.
Portanto, como bem lançado no Despacho da Presidente, no presente caso,
cotejando as matérias recursais suscitadas pela Recorrente e as respectivas apreciações
constantes no voto condutor, verifica-se que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas, devendo haver a prolação de um novo
acórdão.
Dito isto, passamos a análise do presente caso, bem como as razões recursais.
Contra a Recorrete acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$259.729,68 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
de lucro presumido referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2007, tendo em vista a
omissão de receitas de revenda de mercadorias escrituradas e não declaradas.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$158.752,18 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional apurado pelo regime de lucro presumido referente aos quatro trimestres do
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.283 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
8
ano-calendário de 2007, tendo em vista a omissão de receitas de revenda de mercadorias
escrituradas e não declaradas.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$99.937,28 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses do ano
calendário de 2007, tendo em vista a omissão de receitas de revenda de mercadorias escrituradas
e não declaradas.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$461.248,88 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses
do ano-calendário de 2007, tendo em vista a omissão de receitas de revenda de mercadorias
escrituradas e não declaradas.
Por seu turno, a DRJ concluiu o que está registrado no Acórdão da 2a Turma
DRJ/BH/MG no 02-87.484, de 28.08.2018, e fls. 143/152:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, manter integralmente o crédito tributário lançado, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Pois bem! Preliminarmente a Recorrente pugna pelo reconhecimento da nulidade
do lançamento, por ausência de fundamentação e motivação, além do cerceamento do direito de
defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Despacho Decisório, corroborado pela decisão recorrida, apresentam-
se formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.283 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
9
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente processo. A simples leitura do
Auto de Infração, especialmente na “descrição dos fatos e enquadramento legal”, ale ́m dos
demais anexos, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, o
motivo e fundamento para a constituição do crédito tributário.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência,
especificamente quanto a falta de análise e incorreta capitulação legal, analisaremos no mérito.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Ademais, o reconhecimento da nulidade ocorre nas situações descritas pelo artigo
59, do Decreto no 70.235/72, consoante segue:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ademais, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.283 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
10
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Nesse cenário, rejeito a preliminar suscitada.
Em relação ao mérito, especificamente em relação ao PIS e à Cofins, argumentou a
Recorrente que, no ano de 2007, a empresa se dedicou à comercialização, dentre outros produtos,
de arroz, farinha de mandioca e feijão, operação isenta destas contribuições, conforme previsão
do art. 1° da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004. Os valores das supostas vendas isentas foram
indicados no recurso.
A Recorrente destacou ainda que o lançamento se deu com base no critério do
lucro presumido, enquanto os recolhimentos dos tributos foram feito com base no lucro real,
procedimento admitido pela jurisprudência firmada nos tribunais superiores.
Neste aspecto, tendo em vista que a recorrente repisa as razões da impugnação,
sem anexar nenhuma nova prova ou argumento, peço vênia para transcrever excertos do voto da
DRJ e adotá-los como razão de decidir, por muito bem analisar as questões postas nos autos,
senão vejamos:
No mérito, especificamente em relação ao PIS e à Cofins, argumentou a
impugnante que, no ano de 2007, a empresa se dedicou à comercialização, dentre
outros produtos, de arroz, farinha de mandioca e feijão, operação isenta destas
contribuições, conforme previsão do art. 1° da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004. Os valores das supostas vendas isentas foram indicados na impugnação.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a impugnante não comprovou a existência
de comercialização dos citados produtos e a devida contabilização dos valores
pertinentes, de forma a atestar que nas bases de cálculo que serviram para a
apuração do PIS e da Cofins foram indevidamente incluídas receitas de vendas de
produtos amparados por isenção legal destas contribuições ou que tiveram suas
alíquotas reduzidas a zero.
É bom lembrar que, de acordo com o inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235,
de 1972, a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; não
basta a indicação da legislação e de valores de supostas receitas de venda de
produtos isentos de tributação de PIS e Cofins desacompanhada dos elementos
comprobatórios de que essa receita isenta integrou indevidamente a base de
cálculo do lançamento.
E mais, os elementos do processo, especialmente as folhas do livro Registro de
Apuração do ICMS 2007 (fls. 58/74), as quais serviram de base para a
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.283 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
11
determinação das receitas tributáveis nos demonstrativos fiscais de fls. 35/36,
juntamente com a declaração prestada pelo sócio da empresa (fl. 56), não
indicam valores isentos daquele imposto, a exemplo dos registros das operações
do mês de janeiro/2007: [...]
Conquanto a legislação do ICMS para o Estado do Ceará seja distinta da regulação
do PIS e da Cofins, de âmbito federal, a existência de registros de isenção de ICMS
poderia servir de indício da comercialização de produtos isentos de tributação
também para as contribuições federais.
Desta forma, não havendo provas, ainda que indiciárias, de que nas bases de
cálculo do PIS e da Cofins foram indevidamente incluídos valores de receita da
venda de produtos sujeitos à isenção ou que tiveram suas alíquotas reduzidas a
zero, deve ser mantido o lançamento.
A impugnante destacou ainda que o lançamento se deu com base no critério do
lucro presumido, enquanto os recolhimentos dos tributos foram feito com base
no lucro real, procedimento admitido pela jurisprudência firmada nos tribunais
superiores.
De acordo com a descrição dos fatos contida no auto de infração do IRPJ, a
empresa fiscalizada, no ano-calendário de 2007, optou pelo Lucro Presumido,
opção esta caracterizada pelo pagamento da primeira cota do IRPJ nessa
sistemática.
A DIPJ 2008 (fl. 110) confirma a opção do contribuinte pela tributação pelo lucro
presumido no ano-calendário de 2007: [...]
Quanto ao Lucro Presumido, o art. 516 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999, inserido no
capítulo que trata das pessoas jurídicas autorizadas a optar pelo lucro presumido,
prevê o seguinte:
(...)
Como se depreende da legislação acima transcrita, a opção pela tributação com
base no lucro presumido se concretiza com o pagamento da primeira ou quota
única do primeiro período de apuração do ano-calendário e só será admitida a
mudança da opção se o contribuinte comprovar tê-la exercido irregularmente.
Nestas condições, tendo o contribuinte optado pela tributação do lucro
presumido no ano-calendário de 2007 e uma vez não comprovada nenhuma
irregularidade no exercício da opção, deve ser mantido o lançamento que tomou
por base este regime de apuração.
Quanto à citação feita à jurisprudência dos tribunais, cumpre ressaltar que, por
falta de lei que lhe atribua eficácia normativa, não constitui norma geral de direito
tributário decisão judicial que produz efeito apenas em relação às partes que
integram o processo e com estrita observância do conteúdo dos julgados (art. 100
do CTN). Deve-se ter em mente ainda as limitações impostas pelo Decreto no
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.283 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
12
2.346, de 10 de outubro de 1997, que consolida normas de procedimentos a
serem observadas pela Administração Pública Federal em razão de decisões
judiciais, bem como as determinações contidas no art. 19 da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002.
A partir do voto adotado como razões de decidir, entendo pertinente reforçar, em
primeiro lugar, que a pretensão da Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de
forma minimamente idônea, a efetiva realização das operações que alega estarem acobertadas
por isenção de PIS e Cofins. A simples indicação de valores ou a invocação genérica de dispositivos
legais não é suficiente para infirmar o lançamento, sobretudo quando desacompanhada de
documentação fiscal e contábil capaz de evidenciar que tais receitas foram, de fato, auferidas e
indevidamente tributadas.
Nesse contexto, é importante destacar que a sistemática do processo
administrativo fiscal, à luz do art. 16 do Decreto no 70.235/72, exige da parte contribuinte a
apresentação clara dos pontos de discordância, acompanhados das respectivas provas. Não se
trata, portanto, de mera faculdade, mas de verdadeiro dever processual, cuja inobservância
compromete a própria análise do mérito. Assim, a ausência de elementos concretos que vinculem
as receitas alegadamente isentas à base de cálculo utilizada pela fiscalização impede o
reconhecimento de qualquer ilegalidade no lançamento.
Ademais, os elementos constantes dos autos caminham em sentido oposto à tese
defensiva. Os registros fiscais, notadamente aqueles extraídos da escrituração do ICMS, não
evidenciam a ocorrência de operações isentas sequer a título indiciário. Ainda que se reconheça a
autonomia entre a legislação estadual e a federal, é razoável admitir que a existência de
operações isentas em uma esfera pudesse refletir, ao menos indiretamente, na outra,
funcionando como elemento de corroboração. A inexistência de tais registros, portanto, fragiliza
ainda mais a alegação da contribuinte.
No que concerne à discussão sobre o regime de apuração, igualmente não assiste
razão à Recorrente. A opção pelo lucro presumido, conforme expressamente previsto na
legislação de regência, se perfectibiliza com o pagamento da primeira quota do imposto devido no
respectivo ano-calendário, produzindo efeitos vinculantes para todo o período. Trata-se de opção
irretratável, salvo demonstração de vício em sua formalização, o que não foi sequer alegado de
forma consistente, tampouco comprovado nos autos.
Dessa forma, não há como acolher a tentativa de desconstituir o lançamento com
base em alegada adoção de regime diverso para fins de recolhimento, sobretudo quando os
próprios documentos oficiais apresentados pela contribuinte confirmam a opção pelo lucro
presumido. Admitir o contrário implicaria violar a segurança jurídica e permitir a adoção de
regimes tributários conforme a conveniência do contribuinte em cada situação específica.
Diante de todo o exposto, resta evidenciado que não foram apresentados
elementos capazes de infirmar os fundamentos do lançamento, razão pela qual sua manutenção é
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.283 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724009/2010-16
13
medida que se impõe, em observância aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da
verdade material.

3. Da conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Inominados, sem
efeitos infringentes, para dar-lhes provimento apenas para corrigir o lapso manifestado do
Acórdão Embargado acrescentando toda a fundamentação exposta, mantendo o resultado
original, nos termos dos fundamentos acima expostos.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 259
DF CARF MF
Original